Tribunal: TJPA
Processo: 0002546-22.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002546-22.2017.8.14.0081

APELANTE: PATRICK PEIXOTO BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §2º e §4º, INCISO IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 05 (CINCO) DIAS-MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PATRICK PEIXOTO BASTOS PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AO RÉU QUE NÃO APRESENTOU RECURSO, EDSON RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR, EM FACE DA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicado ao réu Patrick Peixoto Bastos a pena em concreto de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. Ocorre que, no momento da prática do crime (01/01/2017), o acusado Patrick era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 07/06/1996, conforme faz prova cópia da Carteira de Identidade juntada nos autos digitalizados, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (28/01/2022), doc. ID 12713113, e a data do recebimento da denúncia (30/11/2017), doc. ID 12713096, já se passaram 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito, para Patrick, em 29/11/2019.

2. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, estendo, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa ao outro condenado que não apresentou recurso, Edson Rodrigues das Neves Júnior, em relação ao crime do art. 155, §2º e §4º, inciso IV, do CPB, pelo qual foi condenado à mesma pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, mesma situação processual, tendo o crime prescrito, para ele, em 29/11/2021.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante Patrick Peixoto Bastos pela prescrição retroativa. Extinção da punibilidade estendida, de ofício, ao réu Edson Rodrigues das Neves Júnior.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Patrick Peixoto Bastos, pela ocorrência da prescrição retroativa, com a extensão, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ao réu que não apresentou recurso, Edson Rodrigues das Neves Junior, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Patrick Peixoto Bastos
(nascido em
07/06/1996
) em face de sentença proferida em
28/01/2022
, doc. ID 12713113, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA,
Dr. André Monteiro Gomes
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 155, §2º e §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas
).

Vale ressaltar que, o juízo sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito
, consistente na
prestação de serviços à comunidade
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12713096)

que, no dia
01/01/2017
, por volta das 19h30min., na localidade de
Ariandeua
, Km-13, PA-140, zona rural, no município de Bujaru/PA, os denunciados
Edson Rodrigues das Neves Júnior
e
Patrick Peixoto Bastos
, em
comunhão de vontade e conjunção de esforços
, subtraíram para si ou para outrem,
sem violência e/ou grave ameaça contra a vítima Rosicleia de Carvalho Campos
,
02 (dois) frascos de perfume da marca Natura e 01 (uma) bermuda jeans
.

Os denunciados, aproveitando da falta de vigilância, subtraíram os objetos acima descritos, da residência da vítima. Ressalta-se que,
a vítima chegou em sua residência e encontrou a janela arrombada e uma porta aberta pelo lado de dentro da casa, momento em que verificou a falta dos objetos furtados
. A testemunha
Claudiane Sousa Moraes
foi quem informou à vítima que
os objetos furtados de sua residência estavam com o então denunciado Edson
, conhecido vulgarmente por “Popô do Faiola”,
que estava tentando vender os objetos para comprar drogas
.

Os denunciados, em seus depoimentos perante a autoridade policial,
confessaram que cometeram o furto na casa da vítima Rosicleia
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12713130), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade do apelante Patrick Peixoto Bastos
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

No
mérito
, requer a
aplicação do princípio da insignificância
, bem como a
absolvição por insuficiência de provas
, consagrando-se o
princípio do

in dubio pro reo
. Assim, não há provas capazes de ensejar a condenação do acusado, tendo em vista que o depoimento frágil e inconsistente de uma testemunha é a única prova do processo inteiro.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12713135), a digna representante ministerial pugna pelo
provimento da apelação
, devendo ser
reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em favor do recorrente
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, de maneira a ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em favor do recorrente (parecer, doc. ID 13154780).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 12713130), suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime previsto no art. 155, §2º e §4º, inciso IV, do CPB
,

praticado pelo recorrente
Patrick Peixoto Bastos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicado ao réu Patrick Peixoto Bastos a pena em concreto de
01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(01/01/2017)
,
o acusado Patrick Peixoto Bastos era menor
de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido no dia
07/06/1996
, conforme faz prova cópia da
Carteira de Identidade
juntada nos autos digitalizados – doc. ID 12713094), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (furto qualificado)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (28/01/2022)
, doc. ID 12713113,
e a data do recebimento da denúncia (30/11/2017)
, doc. ID 12713096,
já se passaram 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 29/11/2019
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Patrick Peixoto Bastos, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de analisar o mérito do recurso.

Estendo, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa ao outro condenado que não apresentou recurso, Edson Rodrigues das Neves Júnior
, em relação ao crime do art. 155, §2º e §4º, inciso IV, do CPB, pelo qual foi condenado à mesma pena de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, mesma situação processual, tendo o
crime prescrito, para ele, em 29/11/2021
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023